Tribunal: TJDFT
Processo: 0700971-35.2023.8.07.9000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0700971-35.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REQUERENTE: ASSOCIACAO DO COMERCIO VAREJISTA FEIRANTES DO GUARA DF REQUERIDO: LUZANIRA BARROSO DA SILVA, ALDENICE DE ALMEIDA, DENILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA, DIEGO BATISTA CANTUARIA, GEOVANI LIMA OLIVEIRA, ISABELLE CRISTINA MEDINA TORRES, JOSE TANISMAR DE SOUZA, MAYHARA DIAS GUIMARAES, KALINA LIGIA LEITE DA COSTA, VITORIA REGIA GUIMARAES DIAS D E C I S Ã O Nos termos do art. 1.015 c/c art. 1.019, II, do CPC, ante a ausência de pedido fundamentado de concessão de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal, recebo o presente agravo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 17 de maio de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora